Tribunal: TCU
Processo: 040.666/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1553/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em excluir o Estado do Mato Grosso do Sul da relação processual; determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável de acordo com os pareceres emitidos nos autos às peças 152-154. 1. Processo TC- Processo 040.666/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Augusto Longo Pereira (XXX.936.158-XX); Governo do Estado do Mato Grosso do Sul (15.412.257/0001-28) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.